Tribunal: STF
Processo: HC 204804
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Embargos de declaração opostos por Zeus Silva Santos contra decisão proferida em 28.7.2021, pela qual neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 204.804, mas concedi a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo/BA providenciasse a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória na Ação Penal n. 0000182-35.2020.8.05.0142, acentuando que essa decisão refere-se exclusivamente a este processo e independente da manutenção de outras decisões, porventura pendentes, de prisão do paciente por outras imputações. Esta a ementa da decisão embargada:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO”.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 30.7.2021, foram opostos, em 2.8.2021, tempestivamente, os presentes embargos de declaração.
    3. O embargante aponta omissão na decisão, argumentando que “os embargantes requereram a revogação da prisão preventiva do paciente por ser incompatível com o regime inicial fixado na sentença, ora combatida.
    Acontece que, ao analisar o presente Habeas Corpus, essa D. Relatora não revogou à prisão preventiva, tão somente determinou ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo/BA providencie a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória”.
    Salienta que “em diversos julgados replicados nas razões do presente Habeas Corpus é notório que essa Suprema Corte revogou a prisão preventiva de pacientes com regime inicial semiaberto, o que, permissa vênia, não ocorreu no presente caso”.
    Este o pedido:
    “Ante o exposto, com fulcro nos dispositivos de lei acima invocados, requer-se o recebimento e o acolhimento dos presentes embargos, a fim de que sanada a omissão acima apontada, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP”. 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Os embargos de declaração são cabíveis quando, na decisão recorrida, estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nos presentes embargos, alega-se que a decisão recorrida seria omissa por não ter revogado a prisão preventiva do paciente, mas tão somente determinado ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo/BA que providenciasse “a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória”. 
    5. Razão jurídica não assiste à embargante.
    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, que não ocorre na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese do embargante.
    A decisão questionada negou seguimento à impetração, considerando que o Tribunal de Justiça baiano não julgou o mérito do Habeas Corpus n. 8021413-83.2021.8.05.0000, caracterizando dupla supressão de instância. Apesar do óbice processual, concedi a ordem de ofício, tão somente para determinar que a prisão processual fosse adequada ao regime semiaberto fixado na sentença condenatória, com a transferência do preso ao estabelecimento prisional compatível.
    Não há omissão, apenas não se acolheu integralmente a pretensão do embargante.
    7. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, RISTF. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619 DO CPP. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DESTAQUE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. I – Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal quanto à alegada impugnação dos fundamentos da decisão agravada. II – O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, mas os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum. III – Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para sanar a omissão apontada quanto ao pedido de destaque, mantida, contudo, a denegação da ordem” (HC n. 170.784 AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20.11.2019, DJe 28.11.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (HC n. 198.652 AgR-ED, minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 17.5.2021, DJe 19.5.2021).
    “Embargos de declaração no habeas corpus. 2. Ausente qualquer vício de omissão ou contradição. Inviável a pretensão de rediscussão da matéria já decidida. 3. Embargos rejeitados” (HC n. 186.020 ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 13.4.2021, DJe 23.4.2021).
    8. Assim, estão ausentes quaisquer dos pressupostos para a oposição de embargos previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, pois não há omissão na decisão embargada. A via recursal escolhida não se presta para “renovação de julgamento que se efetivou regularmente” (ARE n. 1.013.598-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.4.2017).
    9. Pelo exposto, ausentes os requisitos de embargabilidade, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora